Tribunal: TJMT
Processo: 1025817-21.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025817-21.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA SOLANO REINEHR KONZEN - CPF: 061.480.381-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. C. S. K. - CPF: 117.938.091-60 (APELADO), MALYE PALACIO CLEMENTE - CPF: 037.792.401-65 (ADVOGADO), LAURA SOLANO REINEHR KONZEN - CPF: 061.480.381-02 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de atraso superior a 24 horas no voo da passageira menor Maria Clara Solano
Konzen
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento do voo e o atraso de mais de 24 horas configuram dano moral indenizável, e se o valor da indenização arbitrado em R$ 6.000,00 é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento do voo sem prévia comunicação e a ausência de assistência durante o longo período de espera evidenciam falha na prestação de serviço, configurando dano moral.

4. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 6.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A falha na prestação de serviço de transporte aéreo que resulta em atraso superior a 24 horas, sem adequada comunicação e assistência ao passageiro, configura dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.299.532/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.08.2013.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto
pela pessoa jurídica
A
zul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Terceira
Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
, que

julgou
parcialmente
procedente o pedido, formulado nos autos da
Ação
de
Indenização
, proposta
pel
a
Recorrid
a
, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
.

A
Recorrente
pretende a reforma da sentença recorrida,
sustentando
que
, além de não haver prova de que agiu com culpa no atraso do voo, não há
dano moral
a ser indenizado
, já
que
não ficou demonstrada a ocorrência de prejuízo,
sofrimento, menoscabo e humilhação.

Alega que reacomodou a Recorrida com a maior brevidade possível em novo voo, bem como lhe ofereceu alimentação,
transporte
e hospedagem.

Aduz que
o instituto da indenização punitiva pressupõe que haja um dano efetivo ao prejudicado e que a falha, intrinsecamente considerada, não gera o dever de indenizar se não estiver atrelada a um prejuízo de índole material ou moral.

Afirma que
o
cancelamento do voo ocorreu em razão de força maior, o que afasta o dever de indenizar por dano moral.

Defende que
o valor arbitrado ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser minorado
.

Contrarrazões ofertadas pela parte Recorrida (id. 228845675).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização, proposta pela Recorrida, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Consta dos autos que

a menor Maria Clara Solano
Konzen
, representad
a
por s
ua
genitor
a
,
Laura Solano
Reinhr

Konzen
,
propôs
a Ação
de
Indenizaçã
o
,
contra
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, alegando que
adquiriu uma passagem aérea para o dia
30/05
/2023, saindo do aeroporto de
Sinop
, às 01h
4
5min, com destino à cidade de
P
orto Alegre/RS
, com previsão de chegada para às
09h45
min
, do mesmo dia.

Salient
ou
, na inicial,
que
ao chegar ao aeroporto, antes do horário da viagem,
após horas de espera,

foi informad
a
que o seu voo havia sido cancelado.

Enfatizou que
a chegada ao destino ocorreu com mais de 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa, de parcial procedência, cujo dispositivo restou assim grafado:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Maria Clara Solano
Konzen
, representado por sua genitora, contra Azul Linhas Aéreas S.A., para o fim de:

a) Condenar a companhia requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, a despeito de nos casos de ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarretar em sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ] CONDENO a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]”.

Contra ess
a
decis
ão
,
Azul Linhas Aéreas Brasileira S.A. interpôs o

presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre consignar
que a relação contratual existente entre as partes
se insere
, evidentemente, na seara consumerista, visto que a
A
pelante atua no mercado comercializando o serviço de transporte aéreo, tendo
o A
pelad
o
aderido a tal serviço. Enquadram-se, po
rtanto
, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2
º
e 3
º
, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor – CDC
.

De acordo com o

CDC e o Código Civil a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, mas não em qualquer situação, visto que há previsão de circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa do consumidor ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior ou a inexistência de defeito diante da prestação de serviço.

O
CDC
, no seu artigo 14, assim dispõe
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º
-
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

A responsabilidade civil
, segundo os artigos 186 e 927, do CC,
pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposto por
todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Sabe-se, ainda, que os requisitos essenciais para que haja a reparação civil são: a) a ocorrência de ato ilícito; b) a comprovação de dano de ordem material ou imaterial e natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e, c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro.

No caso
vertente
, verifica-se que
é incontroverso que
a

Apelad
a
adquiriu passagem aérea
para o dia 30/05/2023, saindo do aeroporto de Sinop, às 01h45min, com destino à cidade de Porto Alegre/RS, com previsão de chegada para às 09h45min, do mesmo dia.

Entre
mentes
, a companhia aérea
Recorrente
cancelou o voo
, fazendo com que
a consumidora chegasse ao destino com mais de 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

Nessa quadra,
em que pese a companhia aérea alegar que
não agiu com culpa, verifica-se que não há nenhum documento comprobatório de que
a
Apelad
a
foi previamente
comunica
d
a
do cancelamento do voo
.

Ademais, é evidente que o cancelamento do voo configura dano moral, uma vez que a Apelante não fez prova de que prestou a
devida assistência
à
Apelad
a
, durante o período de mais de
24 (vinte e quatro)
horas que teve de aguardar para embarcar no novo voo
.

O fato de ser criança

não ameniza os danos sofridos, pois
o cancelamento do voo fez com que
a
Apelad
a
, menor de idade,
juntamente com
sua genitora
, permanecesse
n
o
aeroporto, acordado toda a madrugada e

sem qualquer
assistênci
a.

Sendo assim
,
considerando
que
inexist
e
nos autos prova
capaz de
excluir a responsabilidade d
a
R
ecorrente,
resta demonstrada a falha na prestação do serviço
, bem como o nexo de causalidade e o dano
, o que enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral
.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos,
considerando os
fatos e
a condição social e econômica dos envolvidos
, tem-se que
o valor arbitrado na sentença - R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) - é suficiente a mitigar os danos morais infligidos
à Recorrida
, não podendo ser considerado excessivo, tampouco representa enriquecimento sem causa.

Registra-se que a existência de decisão no STJ, no sentido de que a cancelamento do voo não configura dano mora
l

in
re

ipsa
, por não ter caráter vinculativo,
não obsta a aplicação de entendimento diverso.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é
medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §

11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em
5
% (
cinco
por cento).

Forte nessas razões,
NEG
O
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto
pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono d
a
Apelad
a
, em conformidade com o artigo 85, §

11, do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024